Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734833-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR PEREIRA FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CESAR PEREIRA FREIRE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 63117455), o autor afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos contraídos, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Indefiro a gratuidade. Os rendimentos do autor são muito superiores à média nacional brasileira e não há fundamento jurídico para transferir a todos os contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em razão de débitos espontaneamente contraídos. Ademais, as custas do TJDFT são as mais baixas do país. Recolham-se as custas, no prazo de 05 dias, bem como cumpra integralmente a determinação de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda colacionada aos autos pelo autor agravante remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2023, como Analista do Ministério Público da União, de R$ 277.434,54 (ID 63118318). Segundo consta no contracheque apresentado, o recorrente recebeu, em junho de 2024, remuneração líquida de R$ 9.075,61 (ID 63118316). Nesse panorama, mesmo se considerados os diversos compromissos financeiros declarados, a remuneração auferida pelo recorrente não condiz com o alegado estado de hipossuficiência. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator